Tribunal: TJSP
Processo: 2285443-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES - Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valor formulado pelo executado – Insurgência – Cabimento – Penhora em conta corrente – Artigo 833, X do CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES - Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valor formulado pelo executado – Insurgência – Cabimento – Penhora em conta corrente – Artigo 833, X do CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285443-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HAIDAR
DA SILVA LIMISSURI, é agravado EXTERNATO SANTA TERESINHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, vencido E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2285443-03.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: HAIDAR DA SILVA LIMISSURI
AGRAVADA: EXTERNATO SANTA TERESINHA
VOTO 41880
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
BLOQUEIO DE VALORES - Decisão que indefere pedido de
desbloqueio de valor formulado pelo executado
Insurgência

Cabimento Penhora em conta corrente Artigo 833, X do CPC - O
egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser
interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da
impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não
apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas
também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda,
guardados em papel-moeda. RECURSO PROVIDO.
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, que
passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se agravo de instrumento interposto por HAIDAR DA
SILVA LIMISSURI contra r. decisão de fls. 242 dos autos de origem que, em ação
monitória em fase de cumprimento de sentença manejada por EXTERNATO SANTA
TERESINHA, rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo embargante e manteve
o bloqueio de valores em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal (R$
3.531,54).
Em seu minucioso voto, o eminente relator entende ser possível
a manutenção do bloqueio efetivado pelo sistema BACENJUD, por entender que não há
impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do artigo 833, IV, do Novo
CPC, já que não demonstrado sua origem e em observância, ainda, ao § 3o, I, do art. 854
do NCPC.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator.
Com efeito, ao que consta dos autos, após a realização de bloqueio
de ativos financeiros via sistema BACENJUD, foi penhorada a quantia adrede indicada.
Em razão disso, o agravante apresentou impugnação à penhora (fls.
231/235 origem), com a finalidade de obter o imediato desbloqueio do numerário, a
qual foi seguida de manifestação da exequente (fls. 238/241 origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada obstante, o magistrado de piso indeferiu o pedido de
desbloqueio, mantendo a constrição em sua integralidade, nos termos da decisão de fls.
242 dos autos de origem, aduzindo que não demonstrou o executado que a verba
constrita teria origem salarial.
Embora não se olvide do caráter prioritário da penhora em dinheiro
na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e ainda que a execução se
processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado o princípio de
menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).
Respeitada a combatividade do causídico da instituição exequente,
reputo aplicável, à hipótese em análise, o já decidido pelo e. STJ quanto à
impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança,
fundos de investimentos etc.).
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.
1(....) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça
de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-
se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos análogos por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Alegação do coexecutado de impenhorabilidade da quantia
constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo financeiro.
Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança bloqueado.
Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do inciso X do
art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em conta
poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2242303-21.2017.8.26.0000, rel.
WALTER BARONE, j. 20/05/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo
Civil, garante a impenhorabilidade de quantia depositada em
caderneta de poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários
mínimos.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000, rel. Eduardo Siqueira, j. 13/03/18).
Destarte, considerando o entendimento adotado pelas cortes
superiores, a r. decisão vergastada comporta reforma para fins de se reconhecer a
impenhorabilidade da quantia constrita supramencionada, determinando-se a imediata
liberação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285443-03.2020.8.26.0000
Agravante: Haidar da Silva Limissuri
Agravado: Externato Santa Teresinha
Comarca de São Paulo Foro Central - 30a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Guilherme Santini Teodoro
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 16080
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória

Cumprimento de sentença Decisão que indeferiu pedido do
executado de desbloqueio que recaiu sobre saldo de sua conta
bancária - Não há impenhorabilidade dos valores bloqueados
nos termos do artigo 833, IV, do Novo CPC, já que não
demonstrado sua origem - Exegese do § 3o, I, do art. 854 do
NCPC É passível constrição de parcela ou percentual do
salário quando não haja prejuízo ao sustento de quem tem a
obrigação de pagar e está sendo cobrado Precedentes do C.
STJ - A manutenção da constrição penhora produzirá
resultado útil à satisfação do interesse do exequente, já que
evidente que o montante penhorado será utilizado para
abatimento do débito excutido, porque não irrisório o seu valor
- Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação monitória ora em fase de cumprimento de sentença (processo no
0028715-82.2019.8.26.0100) que o agravado move em face do agravante, indeferiu o
pedido do executado de desbloqueio que recaiu sobre saldo de sua conta bancária.
Alega o agravante que: a) o valor bloqueado recaiu “sobre o
dispensável para a manutenção não só do executado, como também de seu núcleo
familiar formado inclusive pelo filho menor de 3 anos de idade”, sendo assim
impenhorável à luz do art. 833, IV, do Novo CPC; b) os valores encontrados na sua
conta representam 8,46% do débito excutido, de modo que a penhora deveria ser
rejeitada à luz do art. 836 do Novo CPC.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O juízo “a quo” indeferiu o pedido do executado de desbloqueio
que recaiu sobre saldo de sua conta bancária, ao fundamento de que:
“Fls. 231/5 e 238/241: Deixou o executado de apresentar
extratos bancários da conta em que se deu a constrição (fls.
227). (...) Em princípio, é inadmissível a penhora de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de
salário ou aposentadoria por parte do devedor. - Ao entrar na
esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido
consumido integralmente para o suprimento de necessidades
básicas, a verba relativa ao recebimento de salário,
vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. - Em observância ao princípio da
efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não
haja comprometimento da manutenção digna do executado, que
o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o
argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do
CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta (...) (STJ, 3a
Turma, REsp no 1.059.781/ DF, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 1/10/2009). A jurisprudência do STJ vem
evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não
alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade
quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de
parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do
devedor e de sua família. (...) Busca-se, nesse contexto,
harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa
humana de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o
direito à satisfação executiva. (...) admissível que, em situações
excepcionais, se afaste a impenhorabilidade de parte da
remuneração do devedor para que se confira efetividade à
tutela jurisdicional favorável ao credor. (...) Tem-se, assim, que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a
hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da
verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir
a subsistência digna do devedor e de sua família" (STJ, 3a T.,
REsp 1.658.069 GO, j. 14/11/2017). Na espécie, o executado
não demonstrou que a penhora recaiu sobre verbas salariais e
que os respectivos valores são integralmente consumidos para
atendimento de suas necessidades básicas ou, por outras
palavras, que a disponibilidade sobre a qual recaiu o bloqueio
seria imprescindível para sua subsistência ou digna
manutenção até o recebimento do próximo salário. Denego,
portanto, o pretendido desbloqueio, que não recaiu, ademais,
sobre valor irrisório, pois equivalente a cerca de 8% do débito.
Sem requerimento útil em quinze dias, arquive-se."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante teve penhorado a quantia de R$ 3.531,54 junto à
Caixa Econômica Federal (fls. 227 autos principais).
E alega que o valor penhorado é protegido pela
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Novo CPC, porque dispensável para
sua manutenção e de seu núcleo familiar.
Dispõe o § 3o do art. 854 do Novo CPC: “Incumbe ao
executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I
as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis”.
Contudo, o agravante sequer anexou aos autos o extrato bancário
da conta bloqueada para demonstrar a origem da quantia constrita, ônus que lhe
incumbia.
E como fundamentado na decisão agravada: “o executado não
demonstrou que a penhora recaiu sobre verbas salariais e que os respectivos valores
são integralmente consumidos para atendimento de suas necessidades básicas ou, por
outras palavras, que a disponibilidade sobre a qual recaiu o bloqueio seria
imprescindível para sua subsistência ou digna manutenção até o recebimento do
próximo salário”.
E cabia ao agravante produzir prova da impenhorabilidade da
quantia constrita, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
De outra parte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo ser passível constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja
prejuízo ao sustento de quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
Por fim, dispõe o art. 836 do Novo CPC: “Não se levará a efeito
a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será
totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.
O mencionado dispositivo legal tem por finalidade evitar que o
credor tenha que arcar com custos elevados em casos de penhora de bem de diminuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor, cuja alienação se revelará inútil para o processo executivo.
Na hipótese dos autos, a penhora recaiu sobre o montante de R$
3.531,54.
E tal valor, como fundamentado na decisão agravada,
corresponde cerca 8% do valor executado (R$ 41.902,40), de modo que não pode ser
considerado irrisório.
Diante de tal quadro, a manutenção da constrição penhorada
produzirá mesmo resultado útil à satisfação do interesse do exequente, já que evidente
que o montante penhorado será utilizado para abatimento do débito excutido, porque
não irrisório o seu valor.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
13D2D3EE
5
10
Declarações
de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13F287DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2285443-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.